Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723439-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO PORTELLA ALMEIDA RECORRIDO: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597). 2. O prazo máximo de atendimento, para procedimentos de urgência e emergência é de 24 horas, com afastamento do prazo contratual de carência. Contudo, na hipótese, sem desconsiderar o quadro clínico do apelante, não se verifica a situação de urgência ou emergência a compelir a cobertura assistencial, uma vez que não consta nos autos relatório médico que ateste tal condição, a justificar a internação de emergência/urgência, nos termos do art. 35-C, da Lei 9.656/98. 3. Ausente ato ilícito praticado pela parte ré/apelada, não cabe indenização por dano moral, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, inciso V, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, e 6o, inciso VIII, do CDC, afirmando que o atendimento prestado pelo hospital recorrido se enquadra nas hipóteses de urgência e emergência, ensejando o afastamento do prazo contratual de carência. Aduz que o fato de a situação de urgência/emergência não ter sido confirmada posteriormente, não afasta o dever da operadora do plano de saúde de cobrir o tratamento. Requer, por fim, a inversão do ônus da prova. Em contrarrazões, os recorridos REDE D’OR SÃO LUIZ S/A (ID 62217815) e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A (ID 62301397) requerem que todas as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - OAB/DF no 53.701 e DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB/RJ no 22.0028. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 12, inciso V, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, e 6o, VIII, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o fato de o apelante ter sido atendido no pronto-socorro não caracteriza, automaticamente, o seu atendimento como de emergência. Ao contrário, as anotações no seu prontuário demonstram que o paciente estava estável e que, após a realização de exames, a internação se deu por precaução. Ressalte-se, ainda, que o fato de constar o atendimento como de urgência/emergência, na guia de solicitação de internação enviada pelo Hospital para a Sul América (ID 53451116), não supre a exigência legal, quanto à necessidade de declaração do médico assistente sobre a situação de risco imediato de morte, o que não restou evidenciada nos autos” (ID 55718915). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à recorrida REDE D’OR SÃO LUIZ S/A, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - OAB/DF no 53.701. Por sua vez, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003